Tribunal: TJBA
Processo: 8006124-71.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8006124-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal REQUERENTE: VALTEMIR PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. REVISIONANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, II E IV C/C ART. 14, II, CP. PLEITO DE DECOTE DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, "f" E "h", CP, SUPOSTAMENTE NÃO DEBATIDAS EM PLENÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PREVISÃO DO ART. 492, I, “b”, CPP. ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO GENÉRICA. PLEITO DE “CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA” PELO PARQUET, PRONÚNCIA ESSA QUE NÃO MENCIONAVA A CONDIÇÃO GRAVÍDICA DA VÍTIMA, MAS FALAVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA E RELACIONAMENTO AMOROSO ENTRE AMBOS. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE CONSTANTE NO ART. 61, II, “h”, CP, APENAS. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REPROCEDIDO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. No caso em tela o requerente pretende desconstituir fração da dosimetria da pena do édito condenatório proferido em seu desfavor se utilizando, para tanto, de fundamento contido no art. 492, I, “b”, CPP que, mutatis mutantis, traz consigo a impossibilidade de serem consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes que não tenham sido alegadas nos debates orais durante a sessão plenária do júri. 2. Na sentença vergastada foram reconhecidas 3 (três) agravantes, previstas no art. 61, II, "c" (crime cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida), "f" (com violência contra a mulher na forma específica da lei) e "h" (crime cometido contra mulher grávida) do Código Penal. 3. Na situação em apreço, é necessário reconhecer o direito de redução da pena a que faz jus o revisionando, posto que, de fato, não há comprovação de discussão da agravante relativa ao art. 61, II, “h” do Código Penal (crime cometido contra mulher grávida) durante a sessão plenária e tal condição sequer foi mencionada na sentença de pronúncia. 4. Por outro lado, mantém-se a incidência da agravante elencada no art. 61, II, “f” do Código Penal em desfavor do revisionando, uma vez que foi mencionada especificamente a existência de agressão do acusado em relação à companheira na constância de relação conjugal no bojo da pronúncia e existiu pedido de condenação do acusado em todos os seus termos pelo Ministério Público. 5. Desse modo, permanecendo as agravantes do art. 61, II, "c" (não impugnada) e “f”, CP, na segunda fase da dosimetria, a pena-base fixada em 14 (catorze) anos de reclusão, deve ser aumentada, em 1/3 (1/6 para cada agravante), consolidando-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 6. Na terceira etapa, não foram verificadas causas de aumento, entretanto, se faz presente a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, CP), na fração de 1/3 (um terço), considerando o iter criminis percorrido, chegando-se ao total de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que se torna definitivo. A forma inicial de cumprimento continua sendo o fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n. 8006124-71.2025.8.05.0000, proposta em benefício de VALTEMIR PINHEIRO DOS SANTOS e em face de sentença proferida pela MM. JUÍZO DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resulto expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto condutor.